Tribunal: TJES
Processo: 0000492-10.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JAIME FERREIRA ABREU
Órgão julgador: JAIME FERREIRA ABREU
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000492-10.2017.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PIANNA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
APELADO: AUTO POSTO PORTAL LTDA
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO VÁLIDA APÓS PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO OPERADA.
MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍDA À MÁQUINA JUDICIÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1-
“
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título
” (Súmula nº 504 do STJ).

2
- Caso concreto em que embora a demanda em apreço tenha sido ajuizada antes do término do prazo prescricional de 5 anos do vencimento das promissórias, o mesmo não ocorreu com a citação válida.

3- “
A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)
” (AgInt no AREsp 1300199/PR).

4- Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante narrado, trata-se de Apelação Cível interposta por Pianna Comércio Importação e Exportação LTDA em razão da Sentença de fls. 78/80, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada em face de Auto Posto Portal LTDA ME, declarou prescrita a pretensão da parte autora, com base nos arts. 240 e 487, II, ambos do Código de Processo Civil - CPC.

Inconformada, nas razões de fls. 85/96, a Apelante requer a reforma da Sentença ao argumento de que, “
tendo a citação por edital sido ordenada em 14/4/2020 (fis. 86) e não sendo constatada desídia por parte da Apelante na busca pelo seu crédito, não há, com as devidas vênias ao r. Juízo a quo, como reconhecer a incidência da prescrição sob o mencionado crédito. Diante destas constatações, a pretensão da cobrança veiculada na inicial não encontra-se prescrita, porquanto inocorreu superação do quinquênio previsto no art. 206, §5°, inc. 1, do Código Civil, uma vez que a Apelante promoveu sistematicamente o andamento do feito, indicando providência apta ao seu prosseguimento regular, qual seja, a citação da Apelada
”.

Cumpre consignar, de plano, que “
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título
” (Súmula nº 504 do STJ).

Compulsando os autos, verifica-se que as promissórias juntadas às fls. 18, 21, 23 e 25, venceram, respectivamente, em 22/02/2013, 08/02/2013, 08/03/2013 e 05/04/2013, de modo que, embora a demanda em apreço tenha sido ajuizada em 18/01/2017, ou seja, antes do término do mencionado prazo de 5 (cinco) anos do vencimento dos títulos, o mesmo não ocorreu com a citação, a qual se deu somente em 29/09/2020, conforme se infere da petição de fl. 60 e documentos que a acompanham.

Acerca do tema, mister trazer à baila o disposto no art. 240 do Diploma Processual,
in verbis
:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

[...]

Como se vê, a interrupção da prescrição pelo despacho que ordena a citação só retroage à data da propositura da demanda com a ocorrência da citação válida ou se a demora na realização do ato citatório for imputável ao judiciário. Logo, se a citação válida só ocorrer após o término do prazo prescricional, não há que se falar em interrupção da prescrição.

Cumpre mencionar que no caso em tela não houve demora injustificada do Poder Judiciário em dar andamento ao presente, restando claro, pelos sucessivos atos processuais praticados, que a demora não decorreu de motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, valendo mencionar, ademais, que a atuação jurisdicional se fez dentro de prazos bastante razoáveis.

Ocorre, todavia, que desde o ano de 2017, quando ajuizada a lide, foram diversas as tentativas de localizar o Requerido, tanto que diligenciado – sem êxito – em 4 (quatro) endereços distintos apresentados pela Autora, ora Apelante, até que pleiteada a citação por edital, ocorrida no ano de 2020.

Some-se a isso que a Apelante ajuizou a demanda faltando cerca de 1 (um) ano para a ocorrência da prescrição das notas promissórias, além de não ter empreendido medida anterior efetiva para garantir a citação da Apelada ou para demonstrar a impossibilidade de localizá-la, circunstâncias que indicam ausência da adoção de providências necessárias para efetivar a citação.

Ante tal cenário, não sendo realizada a citação no prazo legal nem podendo ser atribuída a demora ao Poder Judiciário, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão monitória.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, consoante prevê o art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.